Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728645-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: SUENE DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 0722598-34.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que o procedimento cirúrgico da autora, ora agravada, teria sido negado em razão da falta de cobertura tanto no contrato de plano de saúde como no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Destaca que a conduta da ré estaria fundamentada no exercício regular do seu direito. Aponta violação ao princípio do mutualismo e do pact sunt servanda, permitindo a criação de uma nova hipótese de sinistro por ampliação da cobertura contratual, o que ocasionaria o enriquecimento ilícito da beneficiária. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recuso para que a decisão seja cassada. Preparo recolhido ID 18539551 e 18539552. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. O Juízo a quo deferiu a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: 1. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de antecipação de tutela, proposta por SUENE DE SOUZA ANDRADE, em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A. 3. Relata a autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré. 4. Aduz ter se submetido a uma cirurgia bariátrica, a qual lhe acarretou a perda de grande quantidade peso. 5. Assevera que o emagrecimento resultou em um quadro de excesso de pele, com indicação médica para a realização de cirurgia reparadora, cujo pedido fora negado pela ré. 6. Entende que a negativa apresentada é ilícita, dada a indicação médica para sua realização, sendo devida, para todos os fins, a cobertura pretendida em sua integralidade. 7. Requer, assim, a título de tutela antecipada, seja a ré compelida a autorizar os seguintes procedimentos cirúrgicos corretivos: cirurgia reparadora de dermolipectomia abdominal com correção da diástase de músculo reto abdominal (código TUSS: 30101271) e plástica mamária feminina não estética (reconstrução mamária com retalho muscular e uso de prótese mamária) (código TUSS: 30602122 – 30602033/30602238). 8. É o breve relatório. Decido. 9. O artigo 300 do CPC/15 disciplina a possibilidade de concessão da tutela antecipada de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 10. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 11. A relação estabelecida entre as partes e a recusa ao tratamento postulado estão comprovadas pelos documentos de IDs n. 68338534 e 68340295. 12. Os procedimentos cirúrgicos corretivos em tela, quando destinados à reparação dos efeitos decorrentes do emagrecimento no combate à obesidade mórbida, não possuem caráter estético. 13. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Egrégia Corte, que compreende as cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama como necessárias à continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Confira-se: DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DECORRENTE DE CIRUGIA DE GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PROPORCIONALIDADE. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama com prótese decorrentes da cirurgia de gastroplastia constituem continuação do tratamento da obesidade mórbida, tendo finalidade reparadora. O rol de procedimentos e eventos em saúde constante da RN n. 338/2013 - ANS, e nas resoluções antecedentes, é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apto a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, sendo devida a indenização por danos morais. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora provida. (Acórdão n.987987, 20150110982892APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 232-386) 14. A autora, nesse contexto, juntou aos autos o relatório médico correspondente à indicação das cirurgias corretivas (ID n. 68338535), suficiente a autorizar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a tutela provisória de urgência pretendida. 15. Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é evidentemente de consumo, de modo que eventual limitação de tratamento imposta pelo contrato encontra empecilho nas disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas contratuais dessa natureza. 16. Conquanto inexista nos autos orientação médica que atribua caráter de urgência às cirurgias pretendidas, tenho que as consequências do ato cirúrgico pretérito (bariátrica), a exemplo de deformidades corporais e restrições do convívio social, são hábeis a satisfazer o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por ser incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana compelir a autora a suportá-las até a prolação de uma decisão de cognição exauriente. 17. Assim, com esteio no art. 300 do CPC, tenho que a melhor solução é o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie a integralidade das cirurgias reparadoras de dermolipectomia abdominal com correção da diástase de musculo reto abdominal (código TUSS: 30101271) e plástica mamária feminina não estética (reconstrução mamária com retalho muscular e uso de prótese mamária) (código TUSS: 30602122 – 30602033/30602238), nos termos do laudo de ID n. 68338535, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00. 18. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar da prescrição médica de ID n. 68338535. 19. No entanto, antes de proceder ao recebimento da petição inicial, emende-a para acrescer ao valor da causa o proveito econômico pretendido com as cirurgias corretivas, nos termos do artigo 292, VI, do CPC. 20. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e revogação da tutela de urgência concedida. Existem julgados no sentido de que a cirurgia estética reparatória do excesso de pele que segue uma cirurgia bariátrica bem sucedida deve ser coberta pelo plano de saúde. Nesse sentido, o direito da autora/agravada é, a primeira vista, provável. A jurisprudência dominante se orienta no sentido de ser abusiva a negativa, pela operadora do plano de saúde, de custeio dos procedimentos e respectivos instrumentos indispensáveis ao sucesso do tratamento do conveniado, com base na inexistência ou expressa exclusão de previsão contratual, algo que confirmaria a probabilidade do direito sustentado pela parte agravada em sua petição inicial e condicionaria a concessão da antecipação da tutela na origem. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, consolidou o entendimento de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Veja: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DOCPC/73) - PLANO DE SAÚDE - RECUSA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR A COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO MÉDICO DE SEGURADO ACOMETIDO POR ENFERMIDADE GRAVE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, assente no sentido de que o plano de saúde, embora possa delimitar no contrato as doenças que irá cobrir, não pode restringir os procedimentos a serem utilizados no tratamento da enfermidade, especialmente quando se tratar de medida de urgência ou que coloque em risco a saúde ou a vida do paciente. Repele-se cláusulas contratuais dos planos de saúde com exclusão de próteses, órteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o paciente, aplicando o dispositivo mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47, do CDC, conforme a súmula 469 do STJ. (...). Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 855.688/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) Especificamente a respeito da cobertura por cirurgia plástica complementar à cirurgia bariátrica, de natureza corretiva, pelas operadoras de plano de saúde, ilustrativo é o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. “As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato” (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 583765 / MG, Relator(a): Ministro RAUL ARAÚJO (1143), QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 19/05/2015, DJe: 22/06/2015) Dito isso, tem-se que, no caso, está demonstrado pelo relatório médico de ID 68338535 (autos principais) que a cirurgia plástica indicada à parte agravada possui natureza reparadora “para correção do excesso de pelo e flacidez que geram limitações funcionais, estéticas, de higiene e psicossiocias”, solicitando a correção cirúrgica de “dermolipectomia abdominal com correções de diástase de músculo reto abdominal” e “plástica mamária feminina não estética (reconstrução mamária com retalho muscular e uso de prótese mamária)” Portanto, o procedimento cirúrgico indicado à agravante tem como objetivo reparar as consequências advindas da cirurgia de redução de estômago a que ela foi submetida, de forma que tem natureza reparadora, e não meramente estética, pois, além de caracterizar inquestionável continuidade do seu tratamento de obesidade mórbida, se mostra necessário ao seu pleno restabelecimento físico, conforme expressa indicações médicas (ID 68338537, 68338540, 68338541). Ademais, o fato de as cirurgias reparadoras não estarem previstas no rol da ANS não é motivo para a sua recusa, já que este rol é meramente exemplificativo e tão somente estabelece a cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde. Logo, tendo em vista que está demonstrada a necessidade da cirurgia reparadora para solução dos problemas de saúde atuais que a autora, ora agravada, apresenta, e à luz dos entendimentos jurisprudenciais citados, conclui-se que o tratamento indicado àquela não poderia ser recusado pela operadora de plano de saúde agravante. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTE. LIMITAÇÃO VALOR TOTAL. I. O Rol de Procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência à saúde, não possuindo, portanto, caráter taxativo. II. Constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica. III. A astreinte não possui natureza indenizatória. O prejuízo decorrente do inadimplemento ou do atraso no cumprimento da obrigação deve ser objeto de pretensão própria, não sendo admissível o desvirtuamento da natureza da indigitada penalidade processual. Assim sendo, não pode ser fixada em valor exorbitante, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa ou de tal forma que, em face de sua expressão monetária, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. IV. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1088969, 07160483120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/04/2018, Publicado no DJE: 20/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica, com vistas à retirada do excesso de tecido epitelial e reconstrução de mamas, não se presentes de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida. 3. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica pode ser aferida por meio das conclusões declinadas em relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que apresenta, após perda de mais de 40 (quarenta) quilos, quadro de mamas lipossubstituídas, ptosadas, assimétricas e com intensa atrofia, além de dermatite em dobras cutâneas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1131792, 07104332620188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA. PRÓTESE DE SILICONE. SOBRA DE PELE PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. Constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, e não meramente estético. II. A obrigatoriedade do custeio da cirurgia reparadora não está atrelada apenas à mutilação decorrente de técnica de tratamento de câncer (art. 10-A, da Lei 9.656/98), estendendo-se também às hipóteses em que a realização do procedimento objetiva dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida. III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1161776, 07004177620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 05/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tenho que restou comprovada a necessidade que o tratamento requer, sendo, portanto, necessária a interpretação mais benéfica em favor da consumidora hipossuficiente, aplicando-se, assim, a excepcionalidade prevista em lei. Com base nos fundamentos acima delineados, tenho como correta a decisão agravada. Assim, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso nos moldes determinados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020 11:45:24. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador